Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO E NÃO DATA DA EMISSÃO DO LAUDO MÉDICO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Constatada omissão quanto ao exame de documento essencial, devem ser acolhidos os embargos de declaração.
3. Segundo o STJ, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não, necessariamente, a data de emissão do laudo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.